Tribunal: TJES
Processo: 5011296-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011296-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES (ART. 18, CDC). MÉRITO: VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTOS ESSENCIAIS COM DEFEITO. DEMORA NA RESOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM (R$ 3.000,00) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela parte autora.

I. CASO EM EXAME

A autora recorre da sentença que, embora tenha reconhecido o vício em produtos essenciais e a falha no pós-venda da recorrida, fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A recorrente busca a majoração do valor.

Em sede de contrarrazões, a Lojas Simonetti Ltda argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo vício seria exclusiva do fabricante. No mérito, pugna pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em: (i) analisar a legitimidade passiva da comerciante frente ao vício do produto; e (ii) verificar se o montante indenizatório fixado em primeiro grau atende aos critérios de razoabilidade ou se comporta majoração.

III. PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES)

Rejeito a preliminar. Tratando-se de relação de consumo, incide a regra da responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante responde solidariamente com o fabricante pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo. Assim, a Lojas Simonetti é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR (MÉRITO)

No mérito, a sentença de primeiro grau foi escorreita ao reconhecer o abalo moral. A resistência injustificada na solução de vício de produtos essenciais ao cotidiano da consumidora extrapola o mero descumprimento contratual.

Do
quantum
indenizatório: No que tange ao pedido de majoração formulado pela autora, entendo que não assiste razão à recorrente. A fixação do dano moral deve pautar-se pela prudência e equidade, evitando o enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e condizente com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de vício de produto. O montante é suficiente para compensar o transtorno sofrido e aplicar o efeito pedagógico à fornecedora, não havendo justificativa fática para sua elevação.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)